Tribunal: TJDFT
Processo: 0749291-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. COMUTAÇÃO POR DECRETO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA.
1. A interpretação da norma deve considerar, de maneira lógico-sistemática, que o art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto n. 11.846/2023 trata expressamente do cálculo da comutação nos casos de condenados que já foram beneficiados por comutações anteriores, o que refuta a interpretação de que o art. 4o do mesmo diploma legal impede a concessão de novo benefício.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.